Tribunal: TJDFT
Processo: 0748144-41.2023.8.07.0016
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-24
Data de publicação: 2024-11-08

Ementa:
Ementa: Direito penal. Direito processual penal. Apelação criminal. Ação penal privada. Queixa-crime. Calúnia. Decadência. Não verificação. Mérito. Absolvição. Impossibilidade. Declaração em comissão parlamentar mista de inquérito. Imputação falsa de crime a ex-presidente da república. Materialidade e autoria comprovadas. Dosimetria da pena. Modificação para o regime aberto. Impossibilidade. Substituição por restritiva de direitos. Inviabilidade. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Apelação criminal interposta pelo querelado contra sentença que o condenou por calúnia (art. 138 c/c art. 141, III, do CP) por atribuir, falsamente, ao querelante a prática de interceptação telefônica ilegal (Lei 9.296/96, art. 10). O apelante foi condenado a pena e detenção, em regime semiaberto, além dias-multa.
II. Questão em discussão
2. Há três questões em discussão: (i) verificar se houve decadência do direito de queixa; (ii) analisar a possibilidade de absolvição; (iii) avaliar a viabilidade de modificação para o regime aberto e de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.
III. Razões de decidir
3. O prazo decadencial foi respeitado, uma vez que a queixa-crime foi ajuizada oito dias após o fato imputado na Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, ou seja, dentro do prazo legal de seis meses.
4. O delito de calúnia viola a honra objetiva, afetando a reputação da pessoa perante o meio social. O animus caluniandi diz respeito à intenção dolosa de ofender a honra do sujeito passivo. A materialidade e autoria do crime de calúnia foram comprovadas, uma vez que o apelante, de forma dolosa, em declaração pública, imputou falsamente ao apelado a prática de crime.
5. A causa de aumento prevista no art. 141, III, do CP foi corretamente aplicada, tendo em vista que o crime foi cometido em contexto que facilitou sua ampla divulgação.
6. O regime inicial de cumprimento de pena, bem como a negativa de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos foram adequadamente justificados pela reincidência do réu e pelas circunstâncias judiciais desfavoráveis.
IV. Dispositivo e tese
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. O prazo decadencial para a queixa-crime inicia-se a partir da data em que o querelante toma conhecimento da ofensa, não sendo prejudicado por eventuais divulgações anteriores na imprensa. 2. Resta caracterizado o delito de calúnia se o réu, de forma dolosa, imputou falsamente ao apelado a prática de crime. 3. A causa de aumento de pena do art. 141, III, do CP, é aplicável quando o crime ocorre em ambiente que facilita sua ampla divulgação. 4 Mantém-se o regime inicial semiaberto e a impossibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos em razão da reincidência do réu e das circunstâncias judiciais desfavoráveis.
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 103, 138, 141, III; Lei 9.296/96, art. 10; CPP, art. 386, III.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1844674, Rel. Desembargadora Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, j. 11.04.2024.